Tribunal: CARF
Processo: 10120.731091/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.731091/2014-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.225 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
CARAMURU ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONCOMITÂNCIA.
LANÇAMENTO
FISCAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Não basta a existência de ação judicial para caracterizar a concomitância com o
processo administrativo fiscal, é necessário coincidência entre causa de pedir e
pedido entre processo judicial e administrativo, para que se conclua pela
identidade entre a discussão na esfera administrativa e judicial. Se não está
presente tal coincidência - entre causa de pedir e pedido - não há o
impedimento na análise do recurso apresentados na esfera administrativa.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). TEMA 554 DO STF.
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no
10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99
(RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88),
devendo ser mantido o lançamento realizado para cobrar às diferenças de
recolhimentos devidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Thiago Buschinelli Sorrentino
(suplente convocado) e Thiago Alvares Feital (suplente convocado). Ausente o Conselheiro
Rodrigo Rigo Pinheiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.731091/2014-20
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731091/2014-20

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-70.592 (fls. 319 a 323)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento realizado por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 51.059.477-8 sob o fundamento de diferença da alíquota RAT recolhida a
menor pelo contribuinte em decorrência da utilização do Fator Acidentário Previdenciário – FAP
incorreto.
De acordo com a Fiscalização, a empresa utilizou a alíquota 1,0000 quando o
correto seria 1,5025 (em 2010) e 1,4751 (em 2011). Informou, ainda, que a empresa ajuizou ação
buscando declarar a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei n° 10.666/2003 que estabelece o
FAP (processo 2010.35.00.000661-7 – 9a Vara da Seção Judiciária de Goiás). Que em
28/01/2010 foi deferida antecipação de tutela para suspender a exigibilidade da contribuição do
RAT majorada pela aplicação do FAP.
A decisão recorrida restou assim ementada (fl. 319):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
A produção de provas desenvolver-se-á de acordo com a necessidade à formação da
convicção da autoridade julgadora, a quem cabe indeferi-las quando se mostrarem
desnecessárias.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo.
JUROS DE MORA.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POSTERIOR AO INÍCIO
DO PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Será aplicada a multa de ofício quando a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário na forma dos incisos IV e V do artigo 151 do CTN, tenha ocorrido após o
início de qualquer procedimento de ofício relativo ao crédito tributário lançado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada em 20/10/2017 (fl. 328 a 358) e apresentou recurso
voluntário em 20/11/2017 (fls. 333 a ) sustentando: a) existência de ação judicial anterior à
fiscalização e ausência de concomitância; b) inexistência de relação jurídica tributária em relação
ao FAP; c) inexigibilidade da multa e dos juros aplicados.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731091/2014-20

RECURSO VOLUNTÁRIO
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da concomitância
Alega a recorrente que ajuizou ação judicial em momento anterior ao início da
fiscalização e não há que se falar em renúncia à esfera administrativa.
A decisão recorrida concluiu pela improcedência da impugnação para manter o
lançamento realizado por meio do Auto de Infração DEBCAD no 51.059.477-8 sob o
fundamento de diferença da alíquota RAT recolhida a menor pelo contribuinte em decorrência da
utilização do Fator Acidentário Previdenciário – FAP incorreto (Acórdão no 14-70.592 - fls. 319
a 323).
Da análise do voto condutor do aresto recorrido, observa-se que, em verdade, a
impugnação não foi conhecida no tocante à alegação da recorrente de que seria indevida a
diferença da alíquota RAT recolhida a menor pelo contribuinte em decorrência da utilização do
Fator Acidentário Previdenciário – FAP, sob o fundamento de que esta parte estava sendo
judicialmente discutida.
O art. 38 e parágrafo único da Lei no 6.830/801 informa que a propositura, pelo
contribuinte, de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato
declarativo da dívida, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
Outrossim, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante do CARF no 1,
importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial2.
Desse modo, havendo concomitância com ação ou medida judicial, o recurso
administrativo deixa de ser conhecido.
O processo administrativo e o judicial devem ter três elementos idênticos para
caracterizar a concomitância: partes, pedidos e causa de pedir, que são os elementos da ação, nos
termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil3. Se não houver identidade entre a causa de
pedir e o pedido (objeto), não há renúncia ao direito de recorrer.
Daniel Amorim Assumpção explica que os elementos da ação se prestam a
identificar a ação, tarefa de extrema importância quando se pretende comparar uma ação com

1 Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta
Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo
da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
2 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
3 Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...) § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731091/2014-20

outra. É impossível afirmar que duas ações são iguais, parecidas ou absolutamente diferentes
sem o conhecimento de quais são os elementos da ação4. E Elpídio Donizetti ensina que a causa
de pedir representa os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido; já o pedido é a conclusão da
exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, é o resultado da valoração do fato pela norma
jurídica5.
Assim, a causa de pedir é composta pelo fundamento jurídico da demanda, mas
não é composta pelo fundamento legal6.
Nesse sentido, entende o CARF que a concomitância de instâncias exige que as
partes, objeto e causa de pedir sejam as mesmas no processo administrativo e no judicial.
Havendo concomitância parcial, o julgamento administrativo deve apreciar as matérias distintas
existentes 7.
Assim, não basta a constatação de existência de ação judicial, para aplicação da
rigorosa consequência de negativa de seguimento quanto ao mérito de recurso administrativo
(...). Com efeito, é necessário coincidência entre causa de pedir e pedido entre processo
judicial e administrativo, para que se conclua pela identidade entre a discussão na esfera
administrativa e judicial. Se presente tal coincidência – entre causa de pedir e pedido –
constata-se o impedimento na análise dos recursos apresentados na esfera administrativa”8
(grifo nosso).
A ação judicial tinha como objeto o reconhecimento da inexigibilidade da
contribuição por Risco de Acidente do Trabalho (RAT) com a aplicação do Fator Acidentário de
Prevenção (FAP).
A Fiscalização, por sua vez, realizou neste processo administrativo fiscal o
lançamento relativo às diferenças de alíquotas. De acordo com a Fiscalização, a empresa utilizou
a alíquota 1,0000 quando o correto seria 1,5025 (em 2010) e 1,4751 (em 2011). Informou, ainda,
que a empresa ajuizou ação buscando declarar a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei n°
10.666/2003 que estabelece o FAP (processo 2010.35.00.000661-7 – 9a Vara da Seção Judiciária
de Goiás). Que em 28/01/2010 foi deferida antecipação de tutela para suspender a exigibilidade
da contribuição do RAT majorada pela aplicação do FAP.
No caso, entendo que não há que se falar em concomitância.
Ainda que o imbróglio guarde os devidos parentescos, fato é que não há, no caso,
coincidência entre as causas de pedir do processo judicial e administrativo, para que se conclua
pela identidade entre a discussão na esfera administrativa e judicial, de modo que não há que se
falar na aplicação do enunciado de Súmula 1 do CARF.
Nesse mesmo sentido são os julgados do CARF:
(...) AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE OBJETO. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA No 1 do Carf. A matéria já suscitada
perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via administrativa. A

4 NEVES, Daniel Amorrim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, vol. único. 2019, p. 137.
5 DONIZETTI, Elpídio. Curso de direito processual civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 202.
6 NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Civil, volume único. Salvador: Ed. Juspodvm,
2019, p. 155.
7 Acórdão no 2201-003.961, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em
24/10/2017.
8 Voto proferido pela Conselheira Cristiane Silva Costa, Acórdão no 9101-004.303, de 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, sessão de 06/08/2019.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731091/2014-20

concomitância caracteriza-se pela irrefutável identidade entre o pedido e a causa de
pedir dos processos administrativos e judiciais. Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo. (...) (Acórdão no 3302-012.602, Relatora Conselheira
Denise Madalena Green, Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira
Seção, publicado em 03/02/2022)
(...) PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO. CONCOMITÂNCIA NÃO
VERIFICADA. É necessário coincidência entre causa de pedir e pedido entre processo
judicial e administrativo, para que se conclua pela identidade entre a discussão na esfera
administrativa e judicial. (Acórdão no 2402-010.205, Relatora Conselheira Ana Claudia
Borges de Oliveira, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção,
publicado em 03/08/2021).
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. A matéria já
suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via administrativa.
Todavia, para ser caracterizada a concomitância, o pedido e a causa de pedir dos
processos administrativos e judiciais devem guardar uma irrefutável identidade.
(Acórdão no 3302-008.240, Relator Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, publicado em
17/03/2020)
PROCESSO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO. IDENTIDADE DE
OBJETO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF no 1. Somente se verifica identidade
de objeto quando as demandas judiciais e administrativas ostentem as mesmas partes, a
mesma causa de pedir (fundamentos de fato - ou causa de pedir remota - e de direito -
ou causa de pedir próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente sobre o bem da
vida). Interpretação sistêmica da Súmula CARF no 1. (...)
(Acórdão no2201-003.151, Redator Designado Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado
em 02/06/2016)
Superada a concomitância, diante da falta de identidade entre as causas de pedir
judiciais e administrativa, convém salientar que, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante
CARF no 165, “Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo” 9.
2. DO FAP
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada, incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos à pessoa física que lhe preste serviço, ainda que sem vínculo empregatício – arts. 149 e
195.
Prevê, também, no rol de direitos dos trabalhadores, o seguro contra acidentes de
trabalho (SAT), a título de contribuição a cargo do empregador, para custear os benefícios pagos
pela seguridade social em razão destes acidentes de trabalho - art. 7o, inciso XXVIII.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu no art. 22
duas contribuições a cargo da empresa, sobre o total das remunerações pagas durante o mês aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais que lhe prestem
serviços: i) com alíquota de 20% e; ii) com alíquotas de 1%, 2% ou 3% (aqui excluídos os
contribuintes individuais), para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57e 58 da Lei

9 Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731091/2014-20

no 8.213/91 e aqueles concedidos em razão do Grau de incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT).
Em março de 2003, o Supremo Tribunal declarou a constitucionalidade da
contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT) ao julgar o RE no 343.44610.
Com o advento da Lei no 10.666, de 08/05/2003, criou-se a redução das alíquotas
da contribuição ao SAT, de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), que leva em
consideração os índices de frequência, gravidade e custos dos acidentes de trabalho.
Para estimular os investimentos das empresas em prevenção de acidentes de
trabalho, aquelas que investem na redução da frequência, gravidades e custos dos acidentes,
recebem tratamento diferenciado com a diminuição da alíquota aplicável. Com o grau de risco
leve aplica-se a alíquota de 1%, grau médio ganha a alíquota de 2% e o grau grave fica com
alíquota de 3%, nos termos dos arts. 10 da Lei no 10.666/03 e 202 do Decreto no 3.048/99.
Ao julgar o Recurso Extraordinário no 677.725 com repercussão geral (Tema
554), o Supremo Tribunal federal analisou, à luz do inciso II do art. 5o, do § 1o do art. 37, do § 1o
do art. 145, bem como dos incisos I, II, III (alínea a) e IV do art. 150, todos da Constituição
Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 10 da Lei 10.666/2003 e de sua regulamentação
pelo art. 202-A do Decreto 3.048/99, com a redação conferida pelo Decreto 6.957/2009.
Dispositivos que disciplinaram a redução ou a majoração das alíquotas de contribuição ao
Seguro do Acidente do Trabalho – SAT, atualmente denominado Riscos Ambientais do Trabalho
- RAT, em razão do desempenho da empresa, a ser aferido de acordo com o Fator Acidentário de
Prevenção - FAP, fixado a partir de índices calculados segundo metodologia aprovada pelo
Conselho Nacional de Previdência Social, órgão integrante do Poder Executivo.
Em c nc usã , C Sup m f m u qu “O Fator Acidentário de Prevenção
(FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo
Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tr bu á ( 150, I, CRFB/88)” O
feito transitou em julgado em 03/02/2023.
Na Ação Judicial ajuizada pela recorrente, foi proferida Decisão em 14/03/2022
negando seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pela contribuinte, nos
seguintes termos:
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pela parte autora, com fundamento no art. 105,
III, a, da Constituição Federal, contra acórdão deste Tribunal, em que se objetivava o

10 CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT.
Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99.
C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do
Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art.
195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da
competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da
contribuição para o SAT. II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e
8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária
válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da
legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso
extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em
20/03/2003, DJ 04-04-2003)
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731091/2014-20

reconhecimento da inexigibilidade da contribuição por Risco de Acidente do Trabalho
(RAT) com a aplicação do Fator Acidentário de Prevenção (FAP).
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no
julgamento do Recurso Extraordinário – RE no 677725 (Tema 554) , firmou a tese de
que o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS), atende ao
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88) (Recurso Extraordinário
Relator(a): Min. Luiz Fux Julgamento: 11/11/2021 Publicação: 16/12/2021 Órgão
julgador: Tribunal Pleno Publicação Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito
DJe-247; Divulg 15-12-2021 PUBLIC 16-12-2021).
No caso em tela, o acordão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento
do STF, conforme o Recurso Extraordinário - RE n°677725 (Tema 544), pelo que nego
seguimento cu s sp c , c m fund m n n ín “b” d nc s I d 1.030
do Código de Processo Civil.
Intime-se. Publique-se.
Brasília-DF,14de março de 2022.
Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO Corregedora Regional no exercício da
Vice-Presidência do TRF1

DECISÃO
Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no art.
102, III, a, da Constituição Federal, que objetivava o reconhecimento da inexigibilidade
da contribuição por Risco de Acidente do Trabalho (RAT) com a aplicação do Fator
Acidentário de Prevenção (FAP).
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no
julgamento do Recurso Extraordinário – RE no 677725 (Tema 554) , firmou a tese de
que o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS), atende ao
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88) (Recurso Extraordinário
Relator(a): Min. Luiz Fux Julgamento: 11/11/2021 Publicação: 16/12/2021 Órgão
julgador: Tribunal Pleno Publicação Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito
DJe-247; Divulg 15-12-2021 PUBLIC 16-12-2021).
Ante o exposto, com fundamento na alínea b do inciso I do art. 1.030 do Código de
Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Intime-se. Publique-se.
Brasília-DF,14 de março de 2022.
Desembargadora Federal ÂNGELA CATÃO Corregedora Regional no exercício da
Vice-Presidência do TRF1

N ss s n d , “o efeito suspensivo aplicado à contestação administrativa do FAP
não impede que haja a lavratura do Auto de Infração para a constituição do crédito tributário
relativo à contribuição para o GIILRAT decorrente da diferença entre o FAP que foi atribuído
ao contribuinte pela Previdência Social e aquele que foi por ele declarado em GFIP, tendo por
consequência apenas a impossibilidade de se buscar a satisfação coativa, via execução fiscal, do
crédito tributário lançado, antes que seja definida em caráter definitivo, no âmbito
administrativo, a questão do FAP aplicável ao contribuinte” (Ac dã no 2301-010.813).
Portanto, nesse ponto, correto o lançamento quanto aos valores relativos à
diferença da alíquota RAT recolhida a menor pelo contribuinte em decorrência da utilização do
Fator Acidentário Previdenciário – FAP incorreto.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731091/2014-20

3. Dos juros e da multa de ofício
Sustenta a recorrente a inexigibilidade da multa e dos juros aplicados.
O art. 63 da Lei no 9.430/96 determina que, na constituição de crédito tributário
destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), não caberá lançamento de multa de ofício, caso a suspensão da exigibilidade tenha
ocorrida antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
O § 2o do citado dispositivo esclarece que a interposição da ação judicial
favorecida com a medida liminar interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão
da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar
devido o tributo ou contribuição.
A própria Fiscalização informou no Relatório Fiscal que a empresa ajuizou ação
buscando declarar a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei n° 10.666/2003 que estabelece o
FAP (processo 2010.35.00.000661-7 – 9a Vara da Seção Judiciária de Goiás) e que em
28/01/2010 foi deferida antecipação de tutela para suspender a exigibilidade da contribuição do
RAT majorada pela aplicação do FAP. Contudo, em 15/07/2010, foi proferida sentença
revogando a tutela antecipada.
O contribuinte teve ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF em
12/12/2013 (fls. 69) e o lançamento, formalizado em 07/01/2015, abrange o período de 01/2010
a 12/2011.
Da análise dos dispositivos descritos, exsurge que a multa de mora será afastada
no lançamento tributário destinado a prevenir a decadência tão somente na hipótese em que o
crédito tributário estiver com sua exigibilidade suspensa por força de medida liminar concedida
em mandado de segurança ou em outra ação ou de tutela antecipada.
A interpretação conferida deve ser literal, de modo a não abarcar outras situação
de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151, do CTN, porquanto revela
hipótese de exclusão do crédito tributário que deve observar o comando do art. 111, I, do CTN11.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.764.198, sem eficácia
vinculativa, concluiu que o prazo para pagamento do tributo sem a incidência de multa
moratória, em razão da revogação de causa suspensiva judicial, não é interrompido pela
oposição de embargos de declaração.
Assim, com razão a decisão recorrida ao afirmar que (fl. 322):
Conforme relatado, nos autos da ação 2010.35.00.000661-7 é discutida a
constitucionalidade da majoração da contribuição ao RAT em virtude da aplicação do
FAP. Em consulta ao site do TRF da Primeira Região (trf1.jus.br), pode-se verificar que
a ação 2010.35.00.000661-7 m s gu n d sc çã : “d c d n x s ênc d
obrigação tributária em relação ao aumento do FAP fator acidentário previdenciário a
ser aplicado a partir d j n2010” s nc n n s u çã “susp nsã /s b s m n –
decisão tribunal superior – p cussã g (STF)”, d d d 24/08/2017
Conforme consta nos autos, nesta ação, foi inicialmente concedida antecipação de tutela
em favor da autuada, sendo o pleito julgado posteriormente improcedente. Houve
interposição por parte da autuada do recurso de apelação e o ajuizamento de ação
cautelar (processo 0060007-02.2014.401.0000/GO) na qual foi deferida a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em questão:

11 REsp 1.090.864/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 01.07.2011.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.731091/2014-20

Ante o exposto, com fulcro no art. 798 do CPC, defiro o pedido de medida cautelar
liminar, para suspender a exigibilidade do RAT com a incidência dos índices FAP em
discussão na Apelação 2010.35.00.000661-7 (art. 151, V, do CTN). (cópia da liminar
juntada pela autuada às fls. 302/307).
Assim, constata-se que a autuada obteve a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário pela medida liminar concedida nos autos da ação cautelar incidental 0060007-
02.2014.401.0000/GO. Contudo, consulta ao site do TRF mostra que tal decisão só foi
proferida em 10/12/2014 e publicada em 11/12/2014, não havendo que se falar,
portanto, na aplicação do disposto no artigo 63 da Lei 9.430/96 ou na Súmula CARF 17,
pois, conforme referidos dispositivo legal e súmula de jurisprudência administrativa, a
não aplicação da multa de ofício ocorre quando a suspensão da exigibilidade tenha
ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por votos acolher a preliminar suscitada no recurso
voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 379
DF CARF MF
Original